Tribunal: STF
Processo: HC 185886
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra negativa de seguimento do habeas corpus, por entender que a impetração voltava-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    O embargante alega que o pedido de habeas corpus tem como ato coator acórdão do STJ na Ação Penal 825/DF.
    Requer, por fim, a procedência dos embargos e a concessão do writ para que seja aplicado ao paciente o regime penal menos gravoso que o imposto no acórdão condenatório.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de prover os embargos para anular a decisão embargada.
    Isso porque o ato coator é acórdão proferido por órgão colegiado do Suprerior Tribunal de Justiça, diversamente do que foi observado na decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 
    Observados os princípios da economia e da celeridade processuais, passo a análise do writ.
    O paciente sustenta que lhe foi imposto regime de cumprimento da pena mais gravoso que o previsto no Código Penal, porquanto a reprimenda imposta foi inferior a 4 anos de prisão, tendo sido fixado o regime semiaberto para o seu cumprimento.
    Requer a concessão da ordem para que seja aplicado o regime aberto.
    Pois bem.
    No acórdão condenatório, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fundamentou a fixação do regime mais gravoso nos termos do voto condutor, proferido pelo Ministro Jorge Mussi, verbis:
    “[...]
    No que diz respeito ao regime de cumprimento da reprimenda, embora a pena final cominada ao acusado não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação do modo semiaberto, consoante vem decidindo esta Corte Superior […]” (grifei).
     Faz-se oportuno a transcrição do cálculo da pena-base, a fim de verificar as circunstâncias judiciais desfavoráveis:
    “Quanto à culpabilidade do réu, tem-se que é normal à espécie, não havendo circunstâncias hábeis a denotar a maior reprovabilidade de sua conduta. Não possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos que permitam aferir a sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências são próprios do tipo penal infringido, não interferindo, assim, na dosimetria da sanção. Da mesma forma, o comportamento das vítimas não influenciou na prática criminosa, motivo pelo qual é desconsiderado. Finalmente, as circunstâncias dos delitos são desfavoráveis, pois a vantagem indevida exigida das servidoras foi compensada com a redução de mais da metade da carga horária que deveriam cumprir, ao alvedrio do acusado e em prejuízo da Administração, merecendo consideração, ainda, o fato de o acusado ter se valido da precária situação econômica da vítima Charliene para obter sua anuência. 
    Assim, mantém-se a pena-base do denunciado em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tal qual fixada pelo ilustre Relator em relação à conduta considerada mais reprovável e cujo apenamento foi mais grave (vítima Charliene Fernandes de Araújo Coser), que permanece inalterada ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes” (grifei).
    Verifico, assim, que o STJ, juiz natural para o processamento de ação penal contra Desembargador do Tribunal de Justiça, analisando os fatos e as provas apresentados pela acusação e a defesa, fundamentou a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena de 3 anos e 10 meses de prisão imposta ao paciente, em virtude da circunstância do crime, que acarretou prejuízo à Administração Pública. 
    As Súmulas 718 e 719 impedem, respectivamente, a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada com fundamento na opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime ou sem motivação idônea, o que não se verifica na espécie.
    Ademais, as razões consignadas pela Corte Especial do STJ não podem, em regra, serem reexaminadas em habeas corpus, onde não é permitido o revolvimento do conjunto fático-probatório. Vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena estabelecido pelo Juízo sentenciante, corrigido pelo TJSP o erro material havido (5 anos e 3 meses de reclusão), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 177.004, de minha relatoria).
     Ademais, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que “o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida” (HC 107.091, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Digo isso porque, contra o acórdão condenatório foi interposto o Recurso Extraordinário 1.260.080, o qual neguei seguimento, transitando em julgado a condenação em 31/3/2020.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator